Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESNÍVEL EM VIA PÚBLICA. OBRA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. QUEDA DE MOTOCICLISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DESPESAS COM FISIOTERAPIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora, no valor de R$ 1.400,00, bem como de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
2. Recurso do Distrito Federal: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem pagamento de custas ante a isenção legal. Recurso da NOVACAP: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81474879). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81474884).
3. Na origem, o autor ajuizou ação objetivando a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$ 18.600,00 a título de danos materiais — correspondentes a R$ 1.200,00 pela reparação da motocicleta, R$ 1.400,00 por despesas com fisioterapia e R$ 16.000,00 por lucros cessantes referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024 —, bem como R$ 20.000,00 a título de danos morais. Relatou que, em 28/10/2024, por volta das 17h, quando retornava do trabalho para sua residência, trafegava com sua motocicleta CG 150 FAN ESI na Avenida St. M QNM 24, conjunto A, entre a St. M QNM 16, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde n.o 05, em Ceilândia/DF, ocasião em que, ao tentar realizar retorno na via, perdeu o controle do veículo e caiu em razão de declive decorrente de desnível no asfalto, ocasionado por obras de manutenção realizadas no local. Afirmou que inexistia qualquer sinalização indicativa da realização de obras ou do desnível na pista, circunstância que impossibilitou a prevenção do acidente. Sustentou que, em razão da queda, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e sofreu fratura da espinha tibial direita (Meyers tipo III) e fratura do platô tibial direito (Schatzker 2p). Defendeu que competia às requeridas zelar pela segurança do logradouro público, mediante adequada manutenção e sinalização da via, de modo a prevenir acidentes. Alegou que a ausência de sinalização em local em obras configurou omissão culposa, motivo pelo qual buscou a presente ação para reparação dos prejuízos suportados.
4. Recurso do Distrito Federal: Em suas razões recursais, o réu sustentou a inexistência de prova de defeito imprevisível na via capaz de ensejar a queda do recorrido. Alegou que as imagens juntadas aos autos demonstram que o desnível entre a pista de rolamento e a entrada do retorno era visível a olho nu, inclusive em razão da diferença de coloração entre o asfalto da pista e o do retorno, circunstância que permitiria sua fácil percepção pelos condutores. Defendeu que a mera ausência de sinalização não é suficiente para caracterizar a responsabilidade estatal, sobretudo quando a situação apontada como causa do acidente era perceptível e evitável. Argumentou que, em hipóteses de alegada omissão do Poder Público, a responsabilização civil do Estado é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa e de nexo causal, bem como a comprovação de omissão específica diante de dever legal de agir. Aduziu que o desnível decorrente de obra de recapeamento não se equipara a defeito na via pública, tampouco restou comprovado que possuía potencial para causar o acidente, ressaltando que a diferença de nível seria pequena e perceptível, sobretudo em local de conversão, que demanda redução de velocidade e maior atenção do condutor. Afirmou que o recorrido não produziu prova técnica capaz de demonstrar que o desnível foi a causa determinante do acidente, inexistindo comprovação do nexo causal ou de falha na prestação do serviço público. Asseverou que o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima, que trafegava em velocidade incompatível com o local. No tocante aos danos morais, alegou ausência de prova de abalo efetivo. Impugnou a forma de atualização do débito fixada na sentença, diante da alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização fixada.
5. Recurso da NOVACAP: Em suas razões recursais, a requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Alegou inexistir qualquer documento que comprove que a NOVACAP tenha executado obra, realizado recapeamento ou promovido intervenção na via indicada pelo autor na data dos fatos. Sustentou que não há ordem de serviço, requisição administrativa ou registro formal que vincule a recorrente à suposta irregularidade do pavimento, destacando que a responsabilidade da companhia não pode ser presumida, mas exige prova concreta de sua atuação no local. Asseverou que a responsabilização por omissão pressupõe demonstração de culpa na prestação do serviço, o que não se verificou, inclusive diante da inexistência de registros de reclamações da população nos canais de ouvidoria. Defendeu que não houve produção de prova técnica apta a demonstrar que eventual desnível decorreu de obra executada pela NOVACAP ou que tenha sido causa direta do acidente, ressaltando que fotografias e documentos unilaterais não substituem laudo pericial idôneo para comprovação do nexo causal. Aduziu ausência de prova de abalo relevante aos direitos da personalidade, sustentando que o evento narrado não ultrapassa o mero dissabor. Argumentou que não houve comprovação idônea dos danos materiais e dos alegados lucros cessantes, ante a inexistência de documentos que demonstrem o efetivo desembolso com o reparo da motocicleta ou a renda mensal do autor. Afirmou que não se pode afastar a possibilidade de culpa concorrente ou exclusiva do condutor, que possui o dever de dirigir com atenção e cautela, nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da NOVACAP e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da NOVACAP para responder pelos danos alegadamente decorrentes de irregularidade na via pública; (ii) verificar a existência de defeito na via apto a caracterizar falha na prestação do serviço público; (iii) examinar a presença de nexo causal entre o alegado desnível na pista e o acidente narrado; (iv) analisar a configuração da responsabilidade civil do ente público, considerada a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (v) avaliar a suficiência do conjunto probatório para demonstrar os danos materiais relativos ao conserto da motocicleta e os alegados lucros cessantes; (vi) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor fixado a esse título; e (vii) examinar a correção da metodologia de atualização do débito fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Preliminar de ilegitimidade passiva: A legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as afirmações constantes da petição inicial. No caso, a parte autora atribuiu aos recorrentes a responsabilidade pela irregularidade existente na via pública que teria ocasionado o acidente. Ademais, a NOVACAP, empresa pública responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e infraestrutura de interesse do Distrito Federal, possui atribuições relacionadas à manutenção do sistema viário. Preliminar rejeitada.
8. No que se refere às alegações relacionadas aos pedidos de indenização por lucros cessantes e pelos danos relativos ao conserto da motocicleta, verifica-se que tais pretensões foram julgadas improcedentes na sentença. Inexistindo condenação nesses pontos, não há sucumbência das rés, razão pela qual falta interesse recursal para impugnar capítulo decisório que não lhes foi desfavorável. Recurso da NOVACAP conhecido em parte.
9. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando se tratar de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
10. No caso concreto, o conjunto probatório revela a existência de irregularidade relevante no pavimento da via onde ocorreu o acidente, consistente em acentuado desnível resultante de intervenção no asfalto, sem qualquer sinalização preventiva ou indicativa. As fotografias juntadas aos autos demonstram irregularidade capaz de comprometer a estabilidade de veículos, especialmente motocicletas. Tal circunstância é corroborada por elementos documentais, pelo vídeo da reportagem (ID 81474804) e pela prova testemunhal produzida, os quais demonstram que o desnível permanecia exposto ao tráfego sem medidas mínimas de advertência ou isolamento. No aludido vídeo é possível notar diversas marcas no asfalto, supostamente causadas pela que de outros condutores no mesmo local. Nesse quadro, a ausência de sinalização em local com alteração significativa no pavimento caracteriza deficiência na prestação do serviço público de manutenção e segurança viária. Ademais, os recorrentes não produziram prova apta a afastar a dinâmica dos fatos narrados pelo autor, restando configurados a falha do serviço e o nexo causal entre a irregularidade da via e o acidente.
11. O condutor possui a legítima expectativa de que a via aberta ao tráfego ofereça condições mínimas de segurança ou esteja devidamente sinalizada em caso de intervenção ou obstáculo. No caso, o acidente resultou em fratura no joelho do autor, com necessidade de atendimento médico, internação hospitalar e tratamento fisioterápico, circunstâncias que evidenciam violação à integridade física e sofrimento que ultrapassa os dissabores cotidianos, caracterizando dano moral indenizável.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem compete o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para a fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor arbitrado na sentença mostra-se adequado à gravidade das lesões suportadas pelo autor e às consequências do acidente, preservando a função compensatória e pedagógica da reparação.
13. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública em obrigação de natureza não tributária, devem ser observados os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, bem como as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025. Assim, até 08/12/2021 aplicam-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. No período compreendido entre 09/12/2021 e 08/09/2025 incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros. Com a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025, restabelece-se a aplicação dos critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, voltando a incidir o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros moratórios previstos na legislação de regência. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença apenas para adequar os critérios de juros e correção monetária aos referidos precedentes e às normas constitucionais vigentes, mantidos os demais termos da condenação.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso da NOVACAP: Recurso conhecido em parte. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido. Recurso do Distrito Federal: Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada no que tange à atualização do débito, sendo aplicável a SELIC desde cada desembolso (dano material) até 08/2025. A partir de 09/2025 se aplica correção pelo IPCA e juros de 2% ao ano, observado o limite da SELIC caso a soma de IPCA e juros a ultrapasse, tudo conforme art. 3o da EC 113/2021 com redação da EC 136/2025 e art. 97, §16-A, do ADCT (danos materiais e morais). Mantidos os termos iniciais fixados na sentença.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.